Tribunal: TJPA
Processo: 0807209-59.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807209-59.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: EDNA CELIA GONCALVES DA LUZ

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 5.236/PA SUSPENDENDO OS EFEITOS DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE TRIBUNAL NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 0002367-74.2016.8.14.0000 E 0001621-75.2017.8.14.0000.
TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. É que
o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da Medida Cautelar de Suspensão de Segurança nº 5.236/PA suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos por este Tribunal nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 assim como da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, até o trânsito em julgado desses julgados.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador, Dr.Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial, ajuizada pela agravante em face do IGPREV, que indeferiu o pedido de Tutela de urgência, para correção salarial do piso nacional do magistério para o ano de 2019, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, acrescido dos respectivos reflexos, tendo em vista a vedação contida na Lei 12.016/2009.

A agravante entende que esse pleito, que considera de urgência, por se tratar de matéria previdenciária, não encontra óbice nas hipóteses de vedação de tutela antecipada perante o poder público, pois não trata-se de reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, previstas nas leis acima citadas, podendo desta forma ser deferira a tutela de evidência.

Diante disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o seu pleito. Ao final, pede o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 2125759).

A agravada interpôs Agravo Interno em autos apartados (Processo n°
0808571-62.2020.8.14.0000).

Contrarrazões (Id. 2168059).

Manifestação do Ministério Público (Id. 2772682).

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial, ajuizada pela agravante em face do IGPREV, que indeferiu o pedido de Tutela de urgência, para correção salarial do piso nacional do magistério para o ano de 2019, incidente sobre os proventos de sua aposentadoria, acrescido dos respectivos reflexos, tendo em vista a vedação contida na Lei 12.016/2009.

Da análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. É que
o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão nos autos da Medida Cautelar de Suspensão de Segurança nº 5.236/PA suspendendo os efeitos dos acórdãos proferidos por este Tribunal nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 assim como da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, até o trânsito em julgado desses julgados.

Veja-se:

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DE PROFESSORES DO PARÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA DEMONSTRADA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. Relatório 1. Suspensão de segurança ajuizada pelo Pará contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Pará nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará  SINTEPP para determinar que a autoridade apontada coatora procedesse ao imediato pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nacional n. 11.738/2008 aos substituídos. O caso 2. Em 24.8.2016, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu a segurança no Mandado de Segurança n. 0002367-74.2016.8.14.0000, impetrado em 2016 pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará  SINTEPP contra o Governador do Pará para determinar que a autoridade tida como coatora proced[esse] ao imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (doc. 2, grifo nosso). Tem-se no relatório: Consta das razões deduzidas na inicial que o Governador do Estado viola a Lei Federal nº 11.738/2008, ao não pagar o valor correto do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério público da educação básica do Estado do Pará, desde o mês de janeiro do corrente ano, com pagamento efetivado em fevereiro, ferindo, portanto, direito líquido e certo destes servidores. Ressalta que a obrigatoriedade de reajustar o valor do piso salarial em janeiro de 2016 está prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, aduzindo que o índice de reajuste é divulgado anualmente pelo Ministério da Educação  MEC, tendo o do ano de 2016 sido anunciado em 14 de Janeiro, no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para vigorar a partir daquele mês do ano em curso. Alega que o impetrado permanece a pagar o valor do piso anterior de R$ 1.917,78, o que concretiza a omissão sucessiva do ato ilegal, esclarecendo que a diferença entre o valor efetivamente pago a título de vencimento inicial (R$ 1.917,78) e o estabelecido nacionalmente a título de piso salarial (R$ 2.135,64) é de R$ 217,86 (duzentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), ressaltando que o valor só aumenta, considerando que sobre o piso incide as demais vantagens, existindo casos de valor nominal menor, em decorrência de jornada abaixo de 40 (quarenta) horas semanais (fls. 3-4, doc. 2). Em seu voto, o Desembargador Relator sustentou: Desta feita, é inquestionável que o piso salarial definido pela Lei nº 11.738/2008 deve ser observado na fixação do vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando-se que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente,impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo. A controvérsia, portanto, cinge-se na verificação do regular cumprimento da legislação por parte do Governo do Estado do Pará. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº. 11.738/08 somente poderia ser exigido a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo da referida ação direta de inconstitucionalidade. O impetrante reclama, no presente mandamus, que o Governo do Estado do Pará não vem pagando o piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, qual seja o valor de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), referente à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do que dispõe o art. 2º, § 1º da Lei nº. 11.738/2008. In casu, em análise aos comprovantes de pagamento dos profissionais da educação básica, juntados às fls. 49-67, bem como à pesquisa realizada no sítio do Ministério da Educação, onde se verificou que o valor do piso para o ano de 2016 corresponde à importância de R$ 2.135, 64 (dois mil reais, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) sobre o vencimento básico, facilmente se conclui, de fato, o não cumprimento do que estabelece a referida lei. A autoridade coatora deixou de fazer a atualização devida e indicada pelo MEC, efetuando o pagamento da remuneração daqueles profissionais, em valor inferior ao piso acima citado. Importante salientar que o reajuste anual do piso salarial é medida prevista no art. 5º da Lei nº. 11.738/2008, tendo a referida atualização considerado a variação do valor anual mínimo nacional por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente na Lei nº. 11.494/2007. A metodologia para o cálculo considera os dois exercícios imediatamente anteriores ao ano em que a atualização deve ocorrer, tendo o Ministério da Educação chegado ao percentual de reajuste de 11,36% (onze vírgula trinta e seis por cento) para o ano de 2016. Reforça-se, por oportuno, a importância da aplicação integral da Lei do Piso Salarial, que segundo dados do próprio MEC, tem permitido um crescimento significativo do valor pago aos professores, restando cristalino que seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional (fls. 6-7, doc. 2). Em 19.7.2017, o Tribunal de Justiça do Pará rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelo Pará (doc. 3) e, em 13.12.2017, rejeitou os segundos embargos de declaração (doc. 4). As partes interpuseram recursos especiais e extraordinários, conforme consta do sítio do Tribunal de Justiça do Pará. 3. Em 25.4.2018, o Tribunal de Justiça do Pará concedeu a ordem no segundo mandado de segurança (n. 0001621-75.2017.8.14.0000) impetrado em 2017 pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará  SINTEPP contra o Governador do Pará para que se proced[esse] ao imediato pagamento do piso salarial nacional, regularmente previsto na Lei Federal nº. 11.738/2008, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2017 no valor de R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado do Pará (servidores ativos e inativos, nos termos do art. 2ª, § 1º e § 5º da Lei nº. 11.738/2008) (sic, fl. 8, doc. 5, grifo nosso). O acórdão está assim ementado: MANDADO DE SEGURANÇA  PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ  LEI Nº 11.738/2008  DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO  OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO  NÃO OBSERVÂNCIA  PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017  ILEGALIDADE DEMONSTRADA  NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES  CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e § 1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, § 1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I  Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I  Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. Contra esse acórdão foram opostos, em 8.5.2018, embargos de declaração, que aguardam julgamento, como consta do sítio do Tribunal de Justiça do Pará. 4. O Pará ajuíza a presente suspensão de segurança contra os acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000. Alega que o TJPA determinou, via Mandado de Segurança, que o Estado do Pará aplique o piso salarial nacional dos professores adotando, para tanto, o vencimento-base da categoria, mas argumenta que este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da ADI 4.167, não determinou aos entes públicos subnacionais que usassem necessária e invariavelmente o vencimento-base como piso nacional (fls. 8-9, doc. 1). Sustenta que, à luz do quanto decidido na ADI 4.167, (...) piso salarial deve ser o valor diretamente relacionado ao serviço prestado, o mínimo valor devido como contraprestação pecuniária, aos cargos que integram o magistério básico (fl. 9, doc. 1). Pondera que, para definir piso salarial nacional foi utilizada interpretação negativa, na qual restou assentado que, para efeitos de caracterização do piso, NÃO se admitia a remuneração global, pois não poderiam ser consideradas vantagens transitórias, pessoais, não comuns e que não fossem uniformes a todos os integrantes da carreira (fl. 10, doc. 1). Esclarece que, no Pará, além do vencimento-base, há o pagamento de uma vantagem permanente, comum, inerente ao exercício dos cargos do magistério e uniforme para todos os integrantes da carreira: a gratificação de escolaridade, calculada na ordem de 80% sobre o vencimento-base (fl. 10, doc. 1). Assevera que a mínima retribuição paga pelo Estado do Pará aos servidores do Magistério é o padrão monetário composto por vencimento base + gratificação de escolaridade, o que corresponde[ria], hoje, a R$ 3.662,80 por 40 horas semanais de trabalho, superando o piso salarial fixado na Lei Federal n.º 11.738/2008 (fl. 10, doc. 1). Enfatiza que a segurança concedida pelo TJPA está impondo ao Estado o crescimento exponencial da folha de pagamento da educação, em total desconsideração da realidade legal do Estado e a causar enorme lesão à economia e ordem administrativa paraenses (fl. 12, doc. 1). Argumenta que o que essa c. Corte Suprema pretendeu afastar por completo foi a tentativa de incorporar ao conceito de piso salarial gratificações e vantagens pecuniárias variadas, pagas em razão de condições pessoais e não inerentes ao exercício do cargo (fl. 15, doc. 1). Prevê que a execução da segurança importará em imediata despesa adicional, para o atual exercício de 2018 (maio a dezembro  meses remanescentes), na ordem de R$ 393.612.430,08 (trezentos e noventa e três milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos) (fls. 17-18, doc. 1). Assinala que, caso o Estado seja obrigado a cumprir a segurança concedida pelo TJPA, (...) a proporção de comprometimento dos gastos de pessoal do Poder Executivo saltará do percentual de 44,90%, para 49,61%, ultrapassando o limite prudencial e limite legal impostos pela LRF (fls. 19-20, doc. 1). Afirma que o cenário de descumprimento da LRF com gastos de pessoal (...) levará o Estado a sofrer severas restrições financeiras e fiscais, uma vez que será considerado inadimplente pela Secretaria do Tesouro Nacional, será inscrito no CAUC/SIAFI, não mais poderá receber transferências voluntárias (convênios) e ficará totalmente impedido de celebrar operações de crédito, empréstimos, e obter garantia e contra-garantia da União (fl. 21, doc. 1). Informa ter o Sindicato impetrante requerido o cumprimento imediato da segurança e que no pedido de cumprimento imediato da segurança o Sindicato impetrante requer a imposição de multa por dia de descumprimento, na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser multiplicado por cada servidor do magistério e bloqueado/sequestrado das contas do Estado (fls. 23-24, doc. 1). Salienta que, no mesmo pedido de cumprimento da segurança, o Sindicato inova por completo nos contornos da lide e requer que o piso seja usado como indexador de todo o escalonamento de carreira do Magistério público, pedido formulado à semelhança do quanto deferido, a respeito do tema, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que foi objeto da recente SL 1.149/SP ajuizada nesse e. STF, tendo V.Exa. concedido a suspensão de segurança liminarmente (fl. 24, doc. 1). Alega inexistente o perigo de irreversibilidade, posto que eventual confirmação de obrigação de pagar por parte do Estado poderá ser realizada futuramente. Por outro lado, caso o Estado seja obrigado a cumprir a segurança de imediato e realize a despesa com pessoal, não haverá meios de se ressarcir no futuro, na hipótese de sua tese jurídica ser acolhida pelas Cortes Especiais (fl. 25, doc. 1). O perigo da demora seria latente, posto que a inviabilidade de execução orçamentária e comprometimento dos limites de gasto com pessoal se dar[iam] de imediato, tão logo seja executada a segurança, o que enseja a concessão do efeito suspensivo liminar (sic, fl. 25, doc. 1). Requer medida liminar para sobrestar a execução da segurança concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança n.º 2367-74.2016.8.14.0000 e do Mandado de Segurança n.º 1621-75.2017.8.14.0000, considerando a grave lesão à ordem administrativa e economia pública imposta ao Estado do Pará, decorrente do seu cumprimento (fls. 25-26, doc. 1). No mérito, pede a confirmação da liminar de suspensão, até o trânsito em julgado da decisão final que vier a ser proferida (fl. 26, doc. 1). 5. Em 8.6.2018, Pará protocolizou petição reiterando o requerimento de medida liminar considerando os novos fatos que reforçam a grave lesão ao erário, à ordem econômica e administrativa paraenses (fl. 1, doc. 16). Noticiou que, na data de ontem, 07/06/2018, o Desembargador Relator do feito na origem determinou o imediato cumprimento da segurança e arbitrou multa diária na ordem de R$- 1.000,00 (hum mil reais), multiplicada pelo número total de servidores supostamente prejudicados com o alegado descumprimento (fl. 1, doc. 16). Explicou que integram o magistério público estadual 24.000 (vinte e quatro mil) servidores e que a MULTA DIÁRIA imposta ao Estado, portanto, [seria] da ordem de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), quantia absolutamente desarrazoada, especialmente em se considerando que o Estado cumpre, sim, o piso salarial nacional, conforme amplamente demonstrado na inicial deste pedido de suspensão de segurança (fl. 1, doc. 16). Alerta que a execução da segurança, nos moldes impostos pelo TJPA, representa imediata despesa adicional, para o atual exercício de 2018 (maio a dezembro  meses remanescentes), na ordem de R$ 393.612.430,08 (trezentos e noventa e três milhões, seiscentos e doze mil, quatrocentos e trinta reais e oito centavos) (fl. 2, doc. 16). Pondera que o cenário mostra-se ainda mais preocupante ao se considerar que o crescimento exponencial da folha de pagamento produzirá impacto muito maior e ressalta que caso o Estado devesse adotar a fórmula de cálculo imposta pelo TJPA desde o início do ano, e em se considerando o valor do piso correspondente a 2018, o orçamento com gasto de pessoal do magistério teria que ser incrementado em R$ 843.724.303,61 (oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos) (fl. 2, doc. 16). Ao final requer seja concedido efeito suspensivo liminar, inaudita altera pars, de modo a sobrestar a execução da segurança concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do Mandado de Segurança n.º 2367-74.2016.8.14.0000 e do Mandado de Segurança n.º 1621-75.2017.8.14.0000, considerando a grave lesão à ordem administrativa e economia pública imposta ao Estado do Pará, decorrente do seu cumprimento (fl. 5, doc. 16). 6. Pela Petição n. 41.089, de 18.6.2018, Pará retorna aos autos para reiterar a urgência na suspensão dos efeitos das decisões objeto da contracautela realçando o dano econômico e a circunstância de a base salarial [ser] integrada por duas parcelas indissociáveis e uniformes para a carreira[, sendo que o] piso salarial do magistério para o exercício de 2018 foi fixado pelo MEC em R$ 2.455,00. No Estado do Pará o vencimento-base (composto por duas parcelas fixas), corresponde a R$ 3.662,80, valor muito superior ao piso nacional (fl. 2, e-doc. 19). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 7. A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra entidade do Poder Público somente se admite quando presentes simultaneamente os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos Tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha natureza constitucional (STA n. 729-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 23.6.2015, STA n. 152-AgR/PE, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 11.4.2008, e SL n. 32-AgR/PE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 30.4.2004). 8. O Presidente deste Supremo Tribunal dispõe de competência para suspender os efeitos da medida liminar deferida em mandado de segurança de competência originária de Tribunal de Justiça quando presente matéria constitucional (SS n. 304-AgR/RS, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJ 19.12.1991). Na espécie, a controvérsia constitucional se estabelece quanto aos incs. V e VII do art. 206 da Constituição da República e à al. e do inc. III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada gratificação de escolaridade. Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor. Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos: A expressão piso tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à remuneração, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra. Mas este não é o caso da legislação impugnada. Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão piso salarial pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo. Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência. Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito (Plenário, DJe 24.8.2011). 10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF. 11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense. Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias. 12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. 13. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão. 14. O requerente ressalta que os acórdãos impugnados resultariam, para o ano de 2018, em gasto extra e não previsto nem constante de lastro orçamentário referente a pessoal do magistério na ordem de R$ 843.724.303,61 (oitocentos e quarenta e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, trezentos e três reais e sessenta e um centavos), anexando documentos e trazendo documentos a demonstrar os gastos com pessoal do executivo, com todos os impactos previstos para 2018 (docs. 9-13) . Ademais a lesão aos cofres públicos evidencia-se, também, pela imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por servidor, o que resultaria em um valor total diário de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) (docs. 16 e 17). 15. Os fundamentos e os efeitos da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 0001621-75.2017.8.14.0000 determinam preferência e prioridade da análise dos embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça paraense, com a urgência possível. 16. Pelo exposto, defiro liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), reiterando não se ter com essa decisão antecipação sobre o mérito da matéria submetida a exame nas impetrações e seus recursos. 17. Manifestem-se, sucessivamente, os impetrantes e a Procuradoria-Geral da República (§ 1º do art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), retornando o processo concluso à Presidência para julgamento do mérito da contracautela. Comunique-se com urgência, inclusive por mensagem eletrônica. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Presidente. (STF - MC SS: 5236 PA - PARÁ 0071665-60.2018.1.00.0000, Relator: Min. Presidente, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: DJe-123 21/06/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2021